Tribunal: TJMT
Processo: 1024588-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024588-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOHNY PINHEIRO DA SILVA - CPF: 050.802.761-69 (ADVOGADO), PAULO CESAR MONTANHER - CPF: 726.743.779-68 (AGRAVANTE), JOAO PAULO MOREIRA MONTANHER - CPF: 057.078.521-90 (AGRAVANTE), RAYKE JOSE NETO COSTA - CPF: 098.946.371-08 (AGRAVADO), JOSIAS SILVEIRA - CPF: 055.112.141-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de busca e apreensão de veículo formulado em ação de resolução contratual cumulada com perdas e danos, sob fundamento de inexistência de alteração relevante na situação fática e ausência de citação do corréu Josias Silveira.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a localização do veículo em posse de terceiro constitui fato novo apto a ensejar o deferimento de medida de urgência;
(ii) saber se a ausência de citação dos réus impede o deferimento da busca e apreensão e justifica a manutenção da decisão que postergou a análise do pedido.

III. Razões de decidir

3. O juízo da causa agiu com cautela ao indeferir o pedido de busca e apreensão com base na ausência de elementos probatórios robustos que demonstrassem risco de ineficácia do provimento jurisdicional ou ameaça concreta ao bem.
4. A eventual localização do veículo em poder de terceiro não é suficiente, por si só, para caracterizar o perigo de dano iminente exigido pelo art. 300 do CPC.
5. A decisão preserva os princípios do contraditório e da ampla defesa, permitindo a renovação do pedido em momento processual oportuno.
6. Não há nulidade processual pela ausência de intimação dos agravados para contrarrazões, tendo em vista que a decisão agravada foi proferida antes da citação, conforme orientação do STJ.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:
“1. A mera localização do bem em poder de terceiro, sem demonstração de risco concreto de perecimento ou extravio, não configura, por si, fato novo apto a justificar medida de urgência antes da citação do réu.
2. A formação do contraditório constitui exigência indispensável para o deferimento de providências restritivas quando ausente situação de urgência qualificada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 239, §1o, e 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 898.207/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma, j. 29.03.2007; TJMT, Emb. Decl. no Ag. Instr. 1017818-04.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Paulo Cesar Montanher e João Paulo Moreira Montanher contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Alta Floresta/MT, nos autos da ação de resolução de contrato de compra e venda de veículo c/c pedido de busca e apreensão e perdas e danos (Processo n.o 1001963-85.2024.8.11.0007), ajuizada em face de Rayke José Neto Costa e Josias Silveira.

Relatam os agravantes que alienaram o veículo FORD/COURIER, 1.6L, placa KAU-9284, mediante contrato particular de compra e venda, sem que houvesse o adimplemento da obrigação pelos adquirentes, pois todos os cheques entregues como pagamento foram devolvidos, e o veículo não foi restituído.

Na petição inicial, formularam pedido de tutela de urgência visando a busca e apreensão do bem; a suspensão de eventuais infrações de trânsito em nome do agravante João Paulo; inclusão de restrição de circulação e transferência no sistema RENAJUD.

O Juízo da causa deferiu parcialmente a medida liminar, tão somente para determinar a inclusão da restrição RENAJUD, postergando a análise dos demais pedidos até a formação do contraditório. Após a citação de Rayke José Neto Costa e a realização de audiência de conciliação, sem êxito, os agravantes peticionaram nos autos reiterando o pedido de busca e apreensão, desta feita apontando fato novo, qual seja, a localização do veículo em posse de terceiro no município de Sinop/MT.

No entanto, o pedido foi indeferido, sob o argumento de que não haveria alteração relevante dos fatos a justificar a reconsideração da decisão anterior e, ainda, de que o corréu Josias Silveira não havia sido citado, sendo prudente aguardar-se a formação do contraditório.

Nas razões de agravo, os recorrentes insistem na existência de inadimplemento contratual por parte dos agravados, sustentando haver risco concreto de deterioração ou extravio do veículo, cuja posse estaria com terceiro alheio à relação jurídica.

Alegam, ainda, impossibilidade de localização de Josias Silveira, que estaria em local incerto e não sabido, motivo pelo qual requereram sua citação por edital. Reafirmam o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

O relator que inicialmente apreciou o feito indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal (id. 237453192).

Posteriormente, diante da ausência de intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões, os agravantes peticionaram informando que não possuem endereço atualizado de Rayke José Neto Costa, tampouco obtiveram êxito em contato telefônico.

Em relação a Josias Silveira, reiteraram que se encontra em local incerto, havendo pedido de citação por edital nos autos de origem, motivo pelo qual requereram a intimação dos agravados por meio editalício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de busca e apreensão de veículo em ação de resolução contratual, sob o fundamento de ausência de contraditório e inexistência de fato novo relevante. Requerem os agravantes, ainda, a intimação dos agravados por edital.

1.

Do pedido para intimação dos agravados por edital

Não se verifica, nos autos, a adoção de todas as diligências necessárias à localização do agravado Rayke José Neto Costa, e tampouco há decisão que tenha deferido a citação por edital de Josias Silveira na origem. Além disso, conforme entendimento consolidado do STJ, é dispensável a intimação do agravado para apresentar contrarrazões quando o agravo tem por objeto decisão proferida antes da citação (REsp 898.207/RS).

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARS – FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME CARE – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE NULIDADE – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Conforme jurisprudência do STJ, afigura-se "dispensável a intimação do agravado para contrarrazões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado
" (REsp 898.207/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 29 .3.2007). (TJ-MT - EMBDECCV: 10178180420198110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020) (destaquei)

2.

Do mérito do presente agravo de instrumento

A questão devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão que indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo objeto da lide, formulado nos autos da ação de resolução contratual cumulada com perdas e danos.

A análise da decisão recorrida revela que o juízo da causa atuou com cautela e em estrita observância aos princípios do contraditório e da proporcionalidade. A decisão está devidamente fundamentada, ponderando, de um lado, os indícios de inadimplemento contratual e, de outro, a ausência de perigo concreto e iminente que justificasse medida extrema antes da regular citação de todos os réus.

Nesse contexto, ainda que os agravantes aleguem nova circunstância — consistente na suposta localização do veículo em posse de terceiro — tal elemento, por si só, não configura alteração substancial da situação fática, tampouco demonstra risco imediato de perecimento do bem ou de ineficácia do provimento jurisdicional, a justificar o deferimento da medida extrema pleiteada. Ao revés, o juízo optou por garantir a efetiva formação do contraditório, sem inviabilizar o direito dos autores, que poderão renovar o pedido com base em prova concreta, inclusive após eventual revelia.

Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC — especialmente o periculum in mora — a decisão agravada deve ser mantida.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025